Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724698-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE AMORIM AGRAVADO: BSC4 PROMOTORA DE VENDAS EIRELI - ME D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 2,74% da remuneração mensal do executado/agravante, até a quitação da dívida. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o salário é impenhorável; 2) possui 8 empréstimos no contracheque, além de pensão alimentícia, e na conta salário ainda existe mais um empréstimo, cuja prestação é de R$ 873,00; 3) é arrimo de uma família, tem sua genitora idosa como dependente, além de uma irmã com problemas mentais, que é curatelada pela agravante, e uma filha que está desempregada; 4) paga aluguel de R$ 1.800,00, taxa de condomínio de R$ 630,00, além das demais despesas ordinárias. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para afastar a penhora salarial. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir do caso concreto. E, no presente caso, o executado/agravante é capitão da PMDF e, embora tenha renda bruta de R$ 19.837,45, seus rendimentos líquidos são de R$ 5.988,80, com os quais provê o sustento próprio e da família, de modo que a penhora pretendida tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Além disso, a penhora não alcançaria nem mesmo os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a dívida, eternizando o cumprimento de sentença. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a natureza alimentar da verba penhorada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a penhora salarial, permitindo que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator